Tribunal: TJMT
Processo: 1009915-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009915-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI registrado(a) civilmente como HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (AGRAVANTE), ANITA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 268.540.821-53 (AGRAVADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
PARCIAL
O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA

–
PRELIMINARES DE
INADMISSIBILIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS – ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINARES INADMISSIBILIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADAS – ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS DOS QUESITOS SUPLEMENTARES – POSSIBILIDADE DE OCORRER CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não obstante de
o
rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, ela pose ser mitigada, por isso que se admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o recorrente ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão.

O encerramento precipitado da instrução processual pode implicar em risco de lesão ou dano de difícil reparação ao direito da Agravante, devendo ser ao menos ser analisada pelo Juízo
a quo,
sob pena ocorrer cerceamento de defesa, e ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agropecuária Ecofarm Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda
Vara da Comarca de Comodoro
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n.º 1000245-43.2018.8.11.0046
,
sanou o feito, dando por encerrada a instrução processual, sem manifestar sobre os
quesitos suplementares apresentado pela Recorrente.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando o cabimento do presente recurso, ante
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Sustenta que após a produção de prova pericial, apresentou manifestação, oportunidade em que encartou o Parecer Técnico Constatativo e pugnou para que o Perito prestasse imprescindíveis esclarecimentos complementares, a título, de quesitos suplementares.

Assevera que o requerimento foi reiterado em sede da Audiência de Instrução, oportunidade em que o Magistrado singular determinou a conclusão do feito para análise dos requerimentos, contudo, após muitos meses de conclusão, prolatou decisão que considerou encerrada a instrução processual e determinou a apresentação de razões finais pelas partes.

Salienta a necessidade o prosseguimento do feito mediante a prévia intimação Perito, para que responda aos esclarecimentos/quesitos suplementares, visto que é imprescindível para o deslinde da controvérsia, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa e ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.

Aduz, ainda, que é evidente o risco de o Juízo
a quo
julgar o mérito da demanda de origem, sem que a Agravante tenha a possibilidade de finalizar a produção de todas as provas essenciais ao deslinde da causa.

Com essas razões,
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência,
determinar a intimação do Ilustre Perito para que ofereça resposta aos esclarecimentos complementares/quesitos suplementares apresentados pelo Agravante, com a subsequente e nova intimação para alegações finais, sob pena de contrariar os Artigos 369, 373, II, 469 e 477, § 3º, do CPC, bem como o Artigo 5º, LV, da CF.

O efeito ativo foi deferido, em parte, no
Id.
209977160, tão somente, para determinar que o requerimento para que o Perito prestasse esclarecimentos a respeitos dos quesitos suplementares, seja analisado pelo Juízo
a quo,
antes do encerramento da instrução processual.

A Agravada
apresentou a contraminuta no Id. 212617160, levantando as preliminares de não conhecimento do recurso pela ausência de urgência e de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agropecuária Ecofarm Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda
Vara da Comarca de Comodoro
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n.º 1000245-43.2018.8.11.0046
,
sanou o feito, dando por encerrada a instrução processual, sem manifestar sobre os
quesitos suplementares apresentado pela Recorrente.

Denota-se dos autos que Anita Claudia de Souza
propôs, em 25/05/2018, a
Ação de Reivindicatória
em desfavor da
Agropecuária Ecofarm Ltda.
, relatando em sua inicial que
é legítima proprietária de um imóvel rural localizado no Município de Comodoro, com área total de 499.99,90 ha (quatrocentos e noventa e nove hectares, noventa e nove ares e noventa centiares) de terras, conforme matrícula 10.462 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT.

Sustentou que conforme
a cadeia dominial do imóvel individuado e descrito perfaz mais de 58 (cinquenta e oito) anos, tendo como registro original a data de 31.10.1960 e jamais o imóvel esteve no domínio da Requerida ou de qualquer pessoa que possa ter negociado com o mesmo.

Asseverou que quando foi efetuar o georreferenciamento de seu imóvel, percebeu que a sua propriedade havia sido invadida pela Requerida, tendo sido constatada
in loco
, que encontra-se morando no local, há 04 (quatro) meses, um casal com uma filha, que são funcionários da Agropecuária que o ‘patrão’ pretende colocar gado na área da autora.

Aduziu que está comprovado a posse injusta e que a Demandada não possui título de domínio ou outro que justifique juridicamente a ocupação.

Pleiteou, assim, a procedência dos pedidos, com a expedição de mandado de imissão de posse nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil, condenado o requerido a restituir o imóvel.

Após a produção de prova pericial, a Requerida apresentou manifestação, oportunidade em que encartou o Parecer Técnico Constatativo
quanto ao laudo pericial acostado aos autos (id
113031461, 113031462, 113031464, 113031471
)
e pugnou para que o Ilustre Perito prestasse esclarecimentos complementares, a título, de quesitos suplementares, consoante preconizam os Artigos 469 e 477, § 3º, do CPC. Veja-se:

Seja feita adequação ao Laudo Pericial para que se aponte a necessária análise das restrições à idoneidade da Cadeia Dominial da Requerente, dadas as análise e discussões em curso no âmbito dos Autos 002476-17.2005.8.11.0046, em trâmite perante esse Douto Juízo;

A análise possessória na Fazenda Bom Jardim para a evolução da ocupação fática exercida pela Requerida desde o ano de 1987. Com as modificações retratadas ao longo do item “3.c” do parecer acostado pela Requerida que demonstram que houve ações moficadoras do meio, ao menos, desde o ano de 1987 (Sic. Id. 81384905 - pág. 1 e 2 – autos de base).

Depois, de muitos meses de conclusão, o Douto Juiz
a quo
limitou a prolatar decisão que considerou encerrada a instrução processual e determinou a apresentação de razões finais pelas partes.

Contra essa decisão, Agropecuária Ecofarm Ltda. interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, passo a analisa das questões prévias suscitadas pela Agravada em sua contraminuta.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

A Agravada sustenta que o Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, já que a decisão que encerra a fase de instrução não é atacável por meio de Agravo de Instrumento, mas sim por preliminar de Apelação.

In casu
, constato o cabimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento,
ante
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão posta no recurso de apelação, pois, é certo que a eventual manutenção do
decisum
objurgado, e consequente indeferimento dos esclarecimentos complementares/quesitos suplementares, causar-lhe-á sérios prejuízos, de ordem processual e financeira.

Assim, Ação Reivindicatória prosseguirá SEM a devida e relevante resposta aos esclarecimentos complementares/quesitos suplementares, em possível ocorrência de cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não obstante de
o
rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, ela pose ser mitigada, por isso que se admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, ante
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tenho que o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrida em sua contraminuta alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a Agravante a expor seu descontentamento e não combate efetivamente o comando judicial.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário o prosseguimento do feito, para que o Perito responda aos esclarecimentos/quesitos suplementares, visto que alega ser imprescindível para o deslinde da controvérsia sob julgamento, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa e ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, ora Agravante, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, a Agravante pretende a reforma d
a decisão, que, nos autos da
Ação Reivindicatória n.º 1000245-43.2018.8.11.0046
,
sanou o feito, dando por encerrada a instrução processual, sob o argumento da

necessidade de prosseguimento do feito mediante a prévia intimação Perito, para que responda aos esclarecimentos/quesitos suplementares, visto que é imprescindível para o deslinde da controvérsia, sob pena de ocorrer cerceamento de defesa e ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que
verifico que o Juiz de piso não analisou o requerimento apresentado pela Agravante,
após a produção de prova pericial, para que o Perito prestasse esclarecimentos a respeitos dos quesitos suplementares.

Nota-se, ainda, que o aludido requerimento foi reiterado na audiência de instrução, tendo até o Magistrado singular determinado a conclusão do feito para análise do requerimento.

Entrementes, o Juízo
a quo
proferiu decisão, no qual não se manifestando a respeito do requerimento anterior de esclarecimentos dos quesitos suplementares, se limitando a dar por encerrada a instrução processual.

Desse modo, constata-se que o requerimento para que o Ilustre Perito prestasse esclarecimentos complementares, a título, de quesitos suplementares, consoante preconizam os Artigos 469 e 477, § 3º, do CPC, não foi examinado, bem como nem foi expostos os motivos que os esclarecimentos dos quesitos pelo Perito, não são necessários para o deslinde da controvérsia.

Dessa maneira, entendo que encerramento precipitado da instrução processual pode implicar em risco de lesão ou dano de difícil reparação ao direito da Agravante, devendo ser ao menos ser analisada pelo Juízo
a quo,
sob pena ocorrer cerceamento de defesa e ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal.

Ademais, o artigo 469 e 477, § 3º, do Código de Processo Civil estabelecem, expressamente, o direito de as partes solicitarem os devidos esclarecimentos ao perito. Veja-se:

Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...) § 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Logo, sob tal perspectiva, m
ostra-se cabível a apresentação de quesitos suplementares a fim de complementar os quesitos iniciais, a fim de possibilitar esclarecimentos a respeito de novas técnicas aplicadas nos trabalhos periciais, cabendo ao
expert
sanar as possíveis dúvidas na conclusão da perícia.

Ressalta-se que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de origem, não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente rejulgar a matéria decidida averiguando-se eventuais vícios cometidos no primeiro grau de jurisdição.

Sendo assim, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser parcialmente provido, para que o pleito seja examinado pelo Juízo singular, fundamentando o motivo do seu entendimento, pois
se afigura incabível à instância revisora conhecer diretamente do pedido e avançar em seus pressupostos.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as questões prévias. No mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela
Agropecuária Ecofarm Ltda.
, para,
tão somente, determinar que o requerimento para que o Perito prestasse esclarecimentos a respeitos dos quesitos suplementares, seja analisado pelo Juiz singular
,
antes do encerramento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024